Tribunal: TCU
Processo: 015.533/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) em desfavor de Vagner José Sales, como então prefeito de Cruzeiro do Sul  AC (gestão: 2009-2012), diante da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos públicos repassados por meio do Convênio n.o 27/2007 (Siafi 599347) sob o valor original de R$ 2.401.627,35 pelo aporte de R$ 2.280.607,35 em recursos federais e R$ 121.020,00 em recursos da contrapartida para a pavimentação de ramais e aquisição de equipamentos rodoviários, agrícolas e insumos, tendo a vigência do ajuste sido inicialmente estipulada para o período de 14/1/2008 a 8/1/2009, com a sucessiva prorrogação até 30/7/2012.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) em desfavor de Vagner José Sales, como então prefeito de Cruzeiro do Sul - AC (gestão: 2009-2012), diante da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos públicos repassados por meio do Convênio n.o 27/2007 (Siafi 599347) sob o valor original de R$ 2.401.627,35 pelo aporte de R$ 2.280.607,35 em recursos federais e R$ 121.020,00 em recursos da contrapartida para a pavimentação de ramais e aquisição de equipamentos rodoviários, agrícolas e insumos, tendo a vigência do ajuste sido inicialmente estipulada para o período de 14/1/2008 a 8/1/2009, com a sucessiva prorrogação até 30/7/2012; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator em: 9.1. declarar a revelia de Vagner José Sales, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Vagner José Sales, nos termos dos arts. 16, III, alíneas "b" e "c", e 19, caput , e 23, III, da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-lo ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 7/7/2011 172.404,49 19/8/2011 52.320,49 17/10/2011 106.777,43 22/11/2011 49.411,51 22/11/2011 97.920,07 23/11/2011 57.895,69 1/10/2012 72.335,68 9.3. aplicar em desfavor de Vagner José Sales a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida ao Tesouro Nacional, com a devida atualização monetária, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, II, da Lei n.o 8.443, de 1992, diante do não atendimento à notificação; e 9.6. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado do Acre, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei n.o 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penas cabíveis.